Tribunal: TJSP
Processo: 0011692-84.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (artigo 309 da Lei 9.503/97) – Infração penal de menor potencial ofensivo. Recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória. Competência do E. Colégio Recursal para apreciação. Inteligência dos artigos 98, I, da Constituição Federal; c.c. 394, § 1o, III, do Código de Processo Penal; c.c. 61 e 82 da Lei no 9.099/95.

Ementa:
CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (artigo 309 da Lei 9.503/97) – Infração penal de menor potencial ofensivo. Recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória. Competência do E. Colégio Recursal para apreciação. Inteligência dos artigos 98, I, da Constituição Federal; c.c. 394, § 1o, III, do Código de Processo Penal; c.c. 61 e 82 da Lei no 9.099/95. Precedentes deste E. TJSP – Apelo não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011692-84.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
CESAR THALES DOS SANTOS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos ao Colégio Recursal
do Juizado Especial Criminal competente. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011692-84.2013.8.26.0278 -Voto no 11552
2
Apelação Criminal no 0011692-84.2013.8.26.0278 – Processo Digital
2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba
Apelante: Cesar Thales dos Santos Oliveira
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Sérgio Cedano
Voto no 11552
CRIME
DE
TRÂNSITO.
DIREÇÃO
SEM
A
DEVIDA
PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (artigo 309 da Lei 9.503/97)
Infração penal de menor potencial ofensivo. Recurso de
apelação interposto contra a sentença condenatória.
Competência do E. Colégio Recursal para apreciação.
Inteligência dos artigos 98, I, da Constituição Federal; c.c.
394, § 1o, III, do Código de Processo Penal; c.c. 61 e 82 da
Lei no 9.099/95. Precedentes deste E. TJSP
Apelo não
conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 196/199, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Cesar Thales dos Oliveira como incurso no artigo 309 da Lei no
9.503/97 ao cumprimento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu postulando 1) a absolvição
por insuficiência de provas da ocorrência de perigo de dano (fls. 250/253).
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e
contrariada (fls. 259/262).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 274/276).
É o relatório
A insurgência não comporta conhecimento.
Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do
artigo 309 da Lei no 9.503/97 (direção em via pública sem a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011692-84.2013.8.26.0278 -Voto no 11552
3
permissão ou habilitação).
Tratando-se o delito de infração de menor potencial
ofensivo nos termos do artigo 611 da Lei no 9.099/95, impositiva a adoção e
observância do rito sumaríssimo previsto no artigo 394, § 1o, III do Código
de Processo Penal2 e a remessa dos autos ao Colégio Recursal órgão
competente para conhecimento do apelo, conforme dispõe os artigos 98, I,
da Constituição Federal3 ; e 824 da Lei no 9.099/95.
Nesse sentido é a remansosa jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, e.g.:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração de
crime de menor potencial ofensivo. Artigo 309 da Lei no
9.503/97. Distribuição perante a Vara do Juizado
Especial
Cível
e
Criminal
de
Praia
Grande.
Determinação de remessa dos autos para a Vara
Criminal após diligências negativas para a citação do
réu. Inadmissibilidade. Não esgotadas as possibilidades
de localização do acusado. Competência absoluta do
Juizado
Especial.
Súmula
80
deste
Tribunal.
Inaplicabilidade do disposto no artigo 66, § único, da Lei
no 9.099/95. Conflito procedente. Competência do Juízo
Suscitado declarada. (TJSP, Conflito de Jurisdição
1 Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada
ou não com multa.
2 Art. 394. O procedimento será comum ou especial.
§ 1o O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo:
III - sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.
3 Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;
4 Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser
julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede
do Juizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011692-84.2013.8.26.0278 -Voto no 11552
4
0044686-53.2018.8.26.0000, Rela. Desa. Dora Aparecida
Martins, Câmara Especial, j. em 25/11/2019).
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CRIME DE TRÂNSITO
CRIME DE FURTO E COAÇÃO NO CURSO DO
PROCESSO
Agente surpreendido dirigindo sem
habilitação com perigo de dano, sendo lavrado termo
circunstanciado, com remessa dos autos ao Juizado
Especial Criminal Oferta de denúncia no JECrim, ainda
pendente de recebimento Apuração posterior de que a
posse do veículo deu-se por conta de furto, com ameaça
à vítima para confirmar a versão de empréstimo do
veículo
Investigação destes fatos em inquérito
autônomo Conexão inexistente Crime de trânsito que
não guarda qualquer relação com os crimes de furto e
coação no curso do processo Irrelevância da natureza
lícita ou ilícita da posse para o crime de trânsito

Ausência de risco de decisões contraditórias

Competência
do
Juizado
Especial
Criminal
para
processar o crime do art. 309, do Código de Trânsito
Brasileiro
Competência da Vara Criminal para
processar os crimes de furto e coação no curso do
processo.
(TJSP,
Conflito
de
Jurisdição
0033414-28.2019.8.26.0000, Relator Des. Fernando
Torres Garcia (Pres. Seção de Direito Criminal), Câmara
Especial, j. em 09/12/2019. No mesmo sentido: Conflito
de Jurisdição 9034236-78.2007.8.26.0000; Rela. Desa.
Maria Olívia Alves, Câmara Especial, j. em 21/01/2008).
Ex positis, não se conhece do recurso e determina-se a
remessa dos autos ao Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal
competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011692-84.2013.8.26.0278 -Voto no 11552
5
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator